Tribunal: CARF
Processo: 11065.903430/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903430/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.641 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
CRÉDITO
BÁSICO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGRÍCOLA.
DIFERENÇAS.
A diferença entre a concessão de crédito básico e o crédito presumido (lei
10.925/04) das contribuições não cumulativas é a atividade do vendedor
(cerealista, pessoa jurídica ou cooperativa que exerça atividade agropecuária),
do comprador (pessoa jurídica que produza mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal) e o produto vendido (insumos).
CONAB. EMPRESA PÚBLICA. TRIBUTAÇÃO.
Não se incluem na base de cálculo do tributo os resultados de contas de gestão
de valores pertencentes à União. Aplicação de resposta à consulta exarado pela
SRRF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento quanto aos créditos básicos das contribuições, e por maioria de votos, em negar
provimento quanto aos créditos das aquisições de arroz em casca efetuadas da CONAB -
Companhia Nacional de Abastecimento, vencido o conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro
Neto (relator). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-007.640, de 27 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo
11065.903428/2016-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903430/2016-12
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903430/2016-12

Ausente(s) o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao Ressarcimento de
PIS/Cofins.
O direito de crédito foi parcialmente reconhecido pela DRF, pois:
Serviços de “consultoria e assessoria contábil, jurídica, empresarial e tributária,
classificação de produtos; prevenção ambiental; conservação de veículos,
representação e assessoria de crédito e cobrança, locação de software, segurança
patrimonial; serviço de representação de vendas e cobrança e assessoria de
marcas e patentes (...) não são insumos utilizados na produção dos bens e,
portanto, não estão abrangidos pela hipótese geradora de créditos prevista no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Tampouco estão incluídos
em qualquer outra hipótese que enseje a apropriação de créditos”;
A aquisição de arroz em casca dá direito a apuração de crédito presumido, apenas,
e não é passível de ressarcimento ou compensação;
A venda de arroz beneficiado é tributada com alíquota zero das contribuições,
logo, sua aquisição não gera direito a crédito básico ou presumido;
As vendas de estoques reguladores pela CONAB de arroz em casca não é
tributada, logo, sua aquisição não dá direito ao crédito das contribuições;
Os “encargos de depreciação de veículos e móveis e utensílios, bens do ativo
imobilizado não [estão] diretamente ligados às atividades de produção ou de
prestação de serviços”;
Parte dos fretes foram contratados por terceira empresa.
Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese possibilidade de auferir crédito básico das contribuições vez que:
As notas fiscais de arroz em casca foram emitidas sem indicação de suspensão das
contribuições;
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903430/2016-12

Ademais, “a Manifestante efetuou acordo comercial de preços ao adquirir
mercadorias desses fornecedores, prevendo, portanto, a tributação das
contribuições para o PIS/COFINS”;
A CONAB é empresa pública sujeita ao recolhimento das contribuições, nos
termos do artigo 2° inciso I da Lei 9.715/98 e de Resposta no sítio do órgão de
fiscalização, logo, as aquisições da CONAB geram direito ao crédito.
A DRJ manteve o deferimento parcial dos créditos, porquanto:
Não foi coligido aos autos o citado Acordo Comercial;
“A suspensão da incidência das contribuições prevista no caput do artigo
9° da Lei 10.925/2004 é regra e tem cunho obrigatório”;
O direito ao crédito, por ser benefício fiscal, deve ser previsto em norma;
As vendas de estoques reguladores pela CONAB de arroz em casca não é
tributada, logo, sua aquisição não dá direito ao crédito das contribuições.
Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando in totum o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir: (...)1
1.1 Quanto aos créditos básicos
A Recorrente alega possibilidade de auferir CRÉDITO BÁSICO DE PRODUTO
AGROPECUÁRIO, nomeadamente, arroz em casca. Isto porque, segundo alega, não
há indicação na nota fiscal de suspensão dos créditos. Ademais, narra que entabulou
acordo comercial com seus fornecedores em que estes se comprometem a pagar as
contribuições em voga.
Em contraponto, a fiscalização destaca que a suspensão do pagamento das contribuições
na aquisição de produtos agropecuários é obrigatória. Em assim sendo, há vedação legal
de recepção de crédito básico das aquisições de arroz em casca, sendo possível apenas o
crédito presumido. Ainda, destaca a DRJ que a Recorrente não trouxe aos autos o
citado acordo comercial com seus fornecedores.
Como se nota, o âmago da questão no presente caso é a natureza do crédito de PIS e
COFINS, a Recorrente alega ter direito ao crédito básico, e o fisco assevera direito
apenas ao crédito presumido ante o impedimento descrito no artigo 3° §§ 2° e 3° incisos
I e II das Leis 10.833/03 e 10.687/02:

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903430/2016-12

Art. 3° (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
O obstáculo para a concessão do crédito básico de PIS/COFINS para a Recorrente,
segundo a fiscalização, encontra-se no descrito no artigo 8° e 9° da Lei 10.925/04, isto
é, a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos casos
previstos no art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e aplica-se nas
vendas para agroindústria com finalidade de industrialização e portanto, as vendas de
produtos agropecuários As pessoas jurídicas relacionadas no caput do art 8°, da Lei n°
10.925/2004, não gera direito a crédito normal (ordinário).
Os artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 estabelecem, respectivamente, hipóteses de
concessão de crédito presumido de PIS e COFINS e de suspensão das mesmas
contribuições nos seguintes termos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
Reorganizando as normas acima e adequando-as ao caso concreto temos que:
A pessoa jurídica que, produza o arroz (artigo 8° caput) poderá deduzir crédito
presumido de PIS/COFINS nas aquisições de cerealista que exerça cumulativamente as
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903430/2016-12

atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar arroz (artigo 8° § 1° inciso
I) e de pessoas jurídicas ou cooperativas de produção agropecuária (artigo 8° § 1° inciso
III);
A incidência de PIS/COFINS fica suspensa nas vendas de arroz feitas por cerealistas
(artigo 9° caput inciso I) e nas vendas de pessoas jurídicas e cooperativas de insumos
para a produção de arroz (artigo 9° caput inciso II);
Destarte, resta claro que a diferença entre a concessão de crédito básico e o crédito
presumido no presente caso é a atividade do vendedor, do comprador e o produto
vendido. Para a concessão de crédito presumido:
O comprador deve sempre ser produtor de arroz;
O vendedor deve ser:
. Cerealista dos produtos descritos entre as posições 10.01 e 10.08 da NCM, ou;
. Pessoa jurídica ou cooperativa que exerçam atividades agropecuárias;
O produto vendido sempre deve ser insumo.
Do Modelo Analítico Dinâmico dos Itens de Notas/Cupons Fiscais Consolidadas da
EFD Contribuições temos que a Recorrente produz arroz classificado, dentre outros, no
subitem 1006.30.11 da NCM. A Recorrente adquiriu dos fornecedores em questão
insumos de sua produção – por este motivo pretende o crédito básico, inclusive. Por
fim, as emitentes das notas glosadas são duas Arrozeiras (Tabai e Itauna) e uma que,
embora se qualifique como Distribuidora tem como atividade econômica principal
(conforme comprovante de inscrição e situação cadastral) o beneficiamento de arroz.
Em assim sendo, a Recorrente não faz jus ao crédito básico das contribuições e sim ao
presumido. (...)
1.2 Quanto ao crédito das aquisições de arroz em casca
Ouso divergir do Relator no tocante a possibilidade de crédito nas vendas de arroz em
casca realizadas pela CONAB.
Segundo relatado a fiscalização negou direito ao crédito das aquisições de arroz em
casca da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) por entender que as vendas
de estoques reguladores pela CONAB de arroz em casca não é tributada, logo, sua
aquisição não dá direito ao crédito das contribuições.
A DRJ manteve a glosa ressaltando que “não procede o alegado pela interessada, pois
a concessão de créditos, por ser benefício fiscal, há de estar prevista em lei específica,
sendo vedada a sua instituição por diploma normativo infra-legal ou sua incidência por
analogia ou eqüidade, conforme determina a Constituição Federal e, ainda, o Código
Tributário Nacional”.
Em contraponto, a Recorrente destaca que a CONAB está sujeita ao regime de
tributação do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 2°, inciso I da Lei 9.715/98 bem
como artigo 195 da CF/88.
Para o nobre relator, restou claro que empresas públicas devem recolher PIS. Não há
qualquer imunidade, isenção, benefício ou outra hipótese de não pagamento da
contribuição em questão para empresas públicas. Cita a Solução de Consulta COSIT
257/2019, que trata da imunidade da atividade econômica para empreendimentos
privados.
IMUNIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA POR NORMAS
APLICÁVEIS A EMPREENDIMENTOS PRIVADOS.
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903430/2016-12

A imunidade de impostos a que se refere a alínea a do inciso VI do art. 150 da
Constituição não se aplica ao patrimônio ou renda de empresa pública cuja
atividade consiste em administrar e explorar economicamente aeroporto,
mediante contratos de concessão de uso de área física, que não são exclusivos de
Estado e que são remunerados.
Para o relator por ser a CONAB empresa pública, criada pelo Decreto 4.514/02
constituída nos termos do art. 19, inciso II, da Lei 8.029, de 12 de abril de 1990 e é
empresa pública “que não se amolda ao conceito de atividade agropecuária”.
Afirma que por não ser pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária, a CONAB
recolhe (ou deveria recolher) PIS nas vendas de arroz em casca forma do artigo 8° da
Lei 9.175/98. E tendo em vista que não há qualquer hipótese de não pagamento ou de
suspensão das contribuições, a Recorrente faz jus ao crédito básico, calculado na forma
do artigo 3° § 1° inciso I da Lei 10.637/02 (idem 10.833/03).
Conclui que se um acordo entre particulares não pode ser obstáculo a incidência da
norma (artigo 123 do CTN), muito menos um comunicado unilateral de uma pessoa
jurídica, ainda que empresa pública, finalizando pelo provimento do recurso para afastar
as glosas das compras de arroz em casca da CONAB.
Entretanto a análise efetuada não reflete a realidade da situação.
A CONAB é uma empresa pública, que gerencia estoques estratégicos da União
de determinados produtos. Figura como gestora dos recursos da União e o resultado das
vendas é integralmente repassado à União.
Importante reproduzir o teor do Acórdão n° 201-77555, que faz referência a Consulta
formulada no Processo Administrativo n° 10168.000439/94-46, divisor de águas para a
questão. Tanto o acórdão quanto a Solução da Consulta tem como autor a CONAB. No
acórdão a CONAB insurge-se contra a autuação por ter excluído da base de cálculo das
contribuições os valores relativos a conta de gestão de estoque estratégico. O resultado
foi, por unanimidade de votos:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP.
Não se incluem na base de cálculo do tributo os resultados de contas de gestão de
valores pertencentes à União. Aplicação de resposta à consulta exarado pela
SRRF.
PRECLUSÃO.
Há preclusão quando a matéria impugnada não consta do recurso voluntário
Recurso provido em parte.
O voto teve o seguinte embasamento:
Constitui a recorrente empresa pública compelida ao recolhimento da
Contribuição para o PIS-Pasep, que a partir da Lei n2 9.718/98 passou a ter como
base de cálculo o faturamento do mês, assim entendido como a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da sua classificação
contábil. Originalmente, contudo, a recorrente estava obrigada ao recolhimento
da contribuição ao Pasep instituída pela Lei Complementar n 8/70, nos seguintes
termos:
...
Em julho de 1988, o Poder Executivo, de forma inconstitucional, expediu os
Decretos-Leis ns 2.445 e 2.449, vindo a estabelecer como montante tributável da
Contribuição ao Pasep as receitas próprias e transferências orçamentárias do
próprio mês.
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903430/2016-12

Estes Decretos-Leis, como é de conhecimento geral, foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, vindo a ter, em 10/10/95, suas
eficácias suspensas pelo Senado Federal, Resolução 49.
Deste modo, voltou a recorrente a observar a norma preconizada na Lei
Complementar n 8/70. Tal modalidade de recolhimento da Contribuição ao
Pasep perdurou até a entrada em vigor da MP n 1.212/95, convertida na Lei n2
9.715/98.
Ao tempo em que vigentes os Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988, a
recorrente formulou consulta à Superintendência da Secretaria da Receita
Federal para que fosse esclarecido se os resultados da Conta dos Estoques
Reguladores e Estratégicos do Governo Federal deveriam ser incluídos na base
de cálculo das Contribuições Sociais, PIS-Pasep e Cofins.
Em resposta a esta Consulta formulada, Processo Administrativo
10168.000439/94-46, a Superintendência Regional da Secretaria da Receita
Federal da l Região decidiu, fls. 230/232:
"O resultado das operações vinculadas aos Estoques Reguladores e Estratégicos
doGoverno Federal executados pela Companhia Nacional de Abastecimento não
integra a base de cálculo da contribuição ao PASEP e nem da COFINS."
O resultado da Consulta que formulara a recorrente, fls. 230/232, é claro e se
aplica integralmente ao caso, pois se referem ao mesmo tributo e à mesma base
de cálculo, embora estabelecida esta em diploma legal diferente.
Analisando com acuidade a questão, estou certo de que inexiste amparo para a
inclusão na base de cálculo da contribuição para o PIS-Pasep dos resultados da
Conta dos Estoques Reguladores e Estratégicos do Governo Federal, pois
referidos valores não pertencem à recorrente, mas sim à própria União.
A recorrente age apenas como gestora destes recursos, estando obrigada a
repassar os resultados positivos à União. Tanto é gestora dos recursos que não
pode a recorrente aplica-los da maneira que melhor entender. Está ela vinculada
às regras de aplicação dos recursos que são justamente a execução da política de
formação dos estoques públicos. Com isso, se os recursos não configuram
transferência à recorrente, mas sim valores pertencentes à própria União, os
resultados positivos eventualmente percebidos não compõem receita da
recorrente.
Assim sendo, descabe a sua inclusão na base de cálculo da contribuição para
PIS-Pasep destes mencionados valores.
Portanto, merece ser provido o recurso voluntário neste específico item,
relativamente ao ano de 2000, considerado no apelo.
Portanto, desde 2004, já está pacificado que se não cabe a inclusão dos estoques
reguladores na base de cálculo das contribuições, a CONAB não está sujeita ao
recolhimento dessas contribuições nesses casos. Ora se ela não recolhe as contribuições
não há como o comprador desses estoques se creditar do que não foi recolhido.
A condição necessária para aplicação do principio da não cumulatividade, conforme
art. 195 §12 da CF é que tenha havido tributação na etapa anterior.
As vendas que realizou não estavam sujeitas à incidência do PIS e da
COFINS, à luz da LC n° 8/70 e das Leis n° 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03.
Apesar de ser um comunicado de uma pessoa jurídica, ele é amparado em normas
legais, então não se pode afirmar que ele é desprovido de validade.
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903430/2016-12

O Comunicado Conab/Diges/Suope/Gecom no 158, de 10 de maio de 2006 a CONAB
informa que não incide PIS e Cofins nas receitas provenientes de vendas de estoque
públicos realizados pela CONAB:
Comunicado no 158, de 10 de maio de 2006, da Diretoria de Gestão de
Estoques/Superintendência de Operações/Gerência de Comercialização
(DIGES/SUOPE/GECOM) da Conab
INFORMAMOS QUE NÃO INCIDE PIS E COFINS NAS RECEITAS
PROVENIENTES DAS VENDAS DE ESTOQUES PÚBLICOS REALIZADAS
PELA CONAB.
ASSIM SENDO, SOLICITAMOS INFORMAR AOS ADQUIRENTES DE
PRODUTOS QUE OS MESMOS NÃO FARÃO JUS AO CRÉDITO DO
PIS E COFINS SOBRE O VALOR DAS AQUISIÇÕES FEITAS JUNTO
À CONAB, DE ACORDO COM O ART. 21 DA LEI 10.865/04, QUE ALTERO
U O ART. 3 DA LEI 10.833/02, E O ART. 37 DA LEI 10.865/04, QUE
ALTEROU O ART. 3 DA LEI 10.637/02.
No mesmos sentido temos a Solução de Consulta Disit 1o Região, no 54, de 19/10/2012:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: AQUISIÇÃO DE MILHO. COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. A
aquisição de milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dá
direito ao desconto de créditos presumidos do valor devido a título de
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público(PIS/Pasep), tendo em vista que a Conab não
efetua a venda de milho com suspensão da incidência da Cofins.
AQUISIÇÃO
DE
MILHO.
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO.
INSUMO.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A
aquisição de milho da Companhia Nacional de Abastecimento(Conab) não dá
direito ao desconto de créditos da Contribuição parao s Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), tendo em
vista que a referida contribuição não incide sobre as receitas provenientes das
vendas de estoques públicos realizadas pela companhia.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 19 da Lei no 8.029, de 1990;art. 3o, § 2o, II, da Lei
no 10.637, de 2002; arts. 8o e 9o da Lei no10.925, de 2004; arts. 3o e 7o da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN SRF) no 660, de 2006.
E essa tem sido a posição externada em vários julgados do CARF:
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA. Os
valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos
para o adquirente no regime não cumulativo. (Acórdão no 3301-003.940, de
26/07/2017, Relatoria Conselheiro Valcir Gassen. Esse item foi negado
provimento por unanimidade de votos).
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos
para o adquirente no regime não cumulativo. (Acórdão no 3201-003.204, de
24/10/2017, Relatoria Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Esse
item foi negado provimento por unanimidade de votos).
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903430/2016-12

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2008
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO E DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de café da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do
Ministério da Agricultura não dão direito ao desconto de créditos do PIS e da
Cofins, tendo em vista que as operações não estão sujeitas ás incidências das
contribuições. (Acórdão no 3301-007.321, de 17/12/2019, Relatoria Conselheiro
Marcelo Costa Marques D ́Oliveira.)
Após essas considerações voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de negar provimento
quanto aos créditos básicos das contribuições, e por maioria de votos, em negar provimento
quanto aos créditos das aquisições de arroz em casca efetuadas da CONAB - Companhia
Nacional de Abastecimento.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Redatora

Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital